Tribunal: TJSP
Processo: 2034014-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - Pretensão de que sejam afastados por completo os cálculos apresentados pelo exequente, pois apresenta evidentes incorreções – Descabimento – Hipótese em que, sendo intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, o alegado excesso à execução não pode mais ser analisado – Parâmetros e critérios de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - Pretensão de que sejam afastados por completo os cálculos apresentados pelo exequente, pois apresenta evidentes incorreções – Descabimento – Hipótese em que, sendo intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, o alegado excesso à execução não pode mais ser analisado – Parâmetros e critérios de cálculo do "quantum debeatur" que se sujeitam à coisa julgada material e não se confundem com erro de cálculo ou erro material; estes, sim, passíveis, em regra, de correção a qualquer tempo – Precedentes do STJ – RECURSO DESPROVIDO.